Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR (CIÊNCIAS POLÍTICAS) NA UnB. ALUNO CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. O DIREITO É, SOBRETUDO, BOM SENSO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária contra sentença a qual concedeu a segurança para determinar a matrícula do impetrante no CETEB, a fim de realizar os exames do curso supletivo necessários à conclusão do terceiro ano do ensino médio e, caso aprovada, autorizar a expedição do respectivo certificado de conclusão e histórico escolar.
2. No caso, verifica-se que a impetrante contava com 17 anos e 4 meses de idade e obteve sucesso no vestibular para cursar Ciência Política na UnB. 2.1. Há declaração de que a impetrante estava matriculada no 3o ano do ensino médio, sem início do ano letivo, e durante o 2o ano do ensino médio obteve ótimas notas 2.2. Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no CETEB, com fundamento nas disposições da Lei no 9.394/96 e na Resolução CEDF no 02/2023, no que se refere a emancipação.
3. A interpretação teleológica do art. 24, V, “c” e do art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o art. 208, V, da CF, determina que seja observada a capacidade do indivíduo para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Logo, é aplicável aos casos desta espécie o princípio da razoabilidade. 3.1. Na hipótese, a maturidade física e emocional demonstraram-se presentes, além da capacidade intelectual que restou comprovada por meio da aprovação do autor no vestibular quando ainda em curso o terceiro ano do ensino médio. 3.2. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu art. 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. 3.3. O art. 38, § 1o, II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, invoca-se a Lei no 9.394/96 e as normas infralegais pertinentes, conforme os princípios e dispositivos constitucionais inerentes à educação.
4. Precedente Turmário: “(...) 3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. 4. Demonstrado que o agravante foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário.” (07063947820218070000, Rel. Sandra Reves,2a Turma Cível, DJe: 20/11/2023).
5. Além disso, a essa altura, a impetrante, por força da medida antecipatória deferida, já realizou as provas de conclusão do ensino médio e já está matriculada no curso de graduação em Ciência Política na UnB. 5.1. Não seria razoável nem proporcional, agora, desconstituir a situação da impetrante, já consolidada, notadamente porque não houve qualquer prejuízo a terceiros nem tampouco lesão ao interesse público, restando suprida a indicação das consequências assim como das condições para regularização da situação. 5.2. Trata-se, sobretudo, de bom senso.
6. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09.
7. Remessa necessária improvida.